Tribunal: TJES
Processo: 5019331-42.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019331-42.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DULCEMAR DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5019331-42.2023.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
DULCEMAR DE OLIVEIRA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRRÊNCIA DE INSPEÇÃO – “TOI”. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INSPEÇÃO UNILATERAL.

IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO TOI CONFIGURADA. DÉBITOS DESCONSTITUÍDOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por DULCEMAR DE OLIVEIRA em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., em decorrência da lavratura dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9416268, lavrado em 18/08/2022, e nº 9096129, lavrado em 24/11/2023, que originaram débitos de R$ 2.049,06 (dois mil e quarenta e nove reais e seis centavos) e R$ 2.705,45 (dois mil setecentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), respectivamente, a título de recuperação de consumo por suposta irregularidade na medição.

2.

Sobreveio sentença de parcial procedência, declarando a nulidade dos TOI e dos débitos deles decorrentes, bem como condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

3.

Irresignada, a concessionária de energia elétrica interpõe o presente recurso inominado, arguindo, em síntese: (i) inexistência de falha na prestação de serviços, sustentando ter observado rigorosamente os procedimentos estabelecidos pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021; (ii) ausência de danos morais indenizáveis, por não se configurar ato ilícito; e (iii) subsidiariamente, excesso no quantum indenizatório arbitrado, que violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária quando da lavratura do TOI, bem como à configuração de danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica e à adequação do quantum indenizatório fixado.

MÉRITO.

5. A sentença objurgada foi prolatada de forma escorreita, observando o direito material em voga, e a relação consumerista entre as partes, bem como os atos normativos que regem os procedimentos regulamentados pela Autarquia Especial (ANEEL), mas sobretudo, as evidências fáticas trazidas pelo autor que ensejaram na procedência de seu pedido.

6. Inicialmente, revela-se imperiosa a colação de trecho da fundamentação da sentença que considerou os fatos, alcançando a procedência do direito da recorrida
in casu
, face a verossimilhança de suas alegações, em contraste com as informações deduzidas pela recorrente, vejamos:

[...] Como se sabe, qualquer procedimento, judicial ou administrativo, deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Isso é, inclusive, elencado como direito fundamental do indivíduo, nos termos do art. 5º, inciso LV, da CF.

No presente caso, no entanto, entendo que esse preceito não foi observado e explico.
Vejo que na primeira inspeção, realizada em 18/08/2022, a consumidora estava ausente, o que demonstra a irregularidade do procedimento por afronta aos artigos 590 e 591 supracitados
.

Outrossim, o direito da consumidora de pedir perícia foi cerceado (art. 590, inciso I, Resolução nº 1.000/2021), pois, além de não haver prova do acompanhamento da inspeção pela consumidora,
também não restou comprovado que a requerida tenha lhe enviado previamente o TOI – antes dos cálculos de recuperação –, para que este pudesse exercer o contraditório
, inclusive pedindo a perícia do medidor que fora substituído (art. 591, §4º, Resolução nº 1.000/2021) - inspeção realizado em 18/08/22, demonstrativo de cobrança emitido em 19/09/22 e envio do TOI à autora apenas em 26/01/23 (ID 39515428).

Já na segunda inspeção, realizada em 24/11/2023, a ré afirma que a autora estava presente, mas se recusou a assinar o termo, desta forma, cabia à requerida demonstrar que enviou o TOI à autora, por modalidade que permita a comprovação do recebimento, e a comunicou, por escrito, também mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, a data e a hora da avaliação técnica para que ela pudesse acompanhá-la (art. 129, §§3º e 7º), o que não fez
. [...]
[grifei]

7. Com efeito, a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL prevê duas hipóteses de faturamento a menor do consumo de energia, com possibilidade de cobranças destes valores pela concessionária, quais sejam: deficiência no medidor ou em demais equipamentos de mediação, conforme arts. 255 e 256; e procedimento irregular, imputável ao consumidor, decorrente de fraude ou outro motivo, conforme arts. 590 e 591.

8. Em ambos os casos, a Resolução estabelece que a distribuidora deve adotar providências para confirmar a deficiência do medidor ou a irregularidade, emitindo Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, o qual deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, segundo art. 257, §5º e art. 591, inciso I. Comprovada a deficiência do medidor, a distribuidora deve apurar os valores faturados a menor segundo os critérios dos art. 255 da Resolução; já, no caso de comprovado procedimento irregular, a apuração deve ser feita com base nas normas do art. 595 da Resolução. Após, a cobrança poderá ser feita ao consumidor.

9.

No caso em comento, conforme consta do Termo de Ocorrência e inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora requerente, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem mesmo de apuração dos valores devidos, o que indica o vício em sua lavratura, por violação ao disposto no art. 250 e seguintes da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

10.

Outrossim, verifica-se que a empresa não produziu prova documental hábil a atestar a ciência inequívoca da consumidora, nem quanto à emissão do TOI em si, nem tampouco quanto à notificação, com prazo mínimo de 10 (dez) dias, da vistoria técnica. A ausência de comprovação de recebimento impede a validação do procedimento e torna a cobrança ilegal.

11. Nessa esteira, o que se denota dos autos e que fora bem assentado em sentença é a ausência de escorreita observância ao procedimento administrativo, posto que durante todo esse procedimento, deve ser garantido ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pelas normas regulamentares supracitadas e pelo art. 5º, LV, da CF. No caso, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, na forma do art. 373, II, do CPC. Nesta feita, não obstante a recorrente alegue ter comprovado a ocorrência de irregularidades, entendo não ter se operado de forma satisfatória, eis que a medição à revelia do consumidor e, realizada de forma unilateral, são insuficientes para demonstrar a ocorrência da irregularidade alegada.

12. Portanto, sendo irregular os procedimentos prévios à cobrança, conforme exigido pelas normas supracitadas e, não adotados corretamente os procedimentos prévios à cobrança, conforme exigido pelas normas referenciadas, resta configurada a irregularidade do processo administrativo adotado, de modo que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

13.

Por fim, a situação narrada é configuradora de dano moral. Isto porque, a suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito oriundo de TOI nulo constitui ato ilícito e acarreta transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera íntima da dignidade da pessoa humana.

14.

Por derradeiro, destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

15. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

16.
CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)